Tribunal: TJSP
Processo: 1008201-28.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSORAS ADMITIDAS COMO EVENTUAIS – PRETENDIDO REENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F" – Ação julgada improcedente – Inadmissibilidade de acolhimento da pretensão – Reforma da sentença que se impõe, contudo, para reconhecer a prescrição, nos termos da decisão proferida pelo C. STJ no AgRg no REsp no 1.067.333/PR – Entendimento firmado no sentido de que o

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSORAS ADMITIDAS COMO EVENTUAIS – PRETENDIDO REENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F" – Ação julgada improcedente – Inadmissibilidade de acolhimento da pretensão – Reforma da sentença que se impõe, contudo, para reconhecer a prescrição, nos termos da decisão proferida pelo C. STJ no AgRg no REsp no 1.067.333/PR – Entendimento firmado no sentido de que o reenquadramento de Servidor não caracteriza relação de trato sucessivo, mas ato único de efeitos concretos – Prescrição quinquenal – Transcurso do lapso temporal superior a 5 anos desde a entrada em vigor da LC 1.010/07 – Impossibilidade, ademais, do reenquadramento de servidor que não se encontrava em exercício de função permanente, e sim precária, na entrada em vigor da LCE no 1.010/2007 – Apelação não provida, mas por fundamento diverso (prescrição).